Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-36.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Resilição sem aviso prévio de 60 (sessenta) dias – Cobrança de multa – Afastamento – Invalidade da penalidade pelo reconhecimento da nulidade do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, declarada na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 com eficácia "erga omnes" – Descabimento de cobrar tal penalidade, mesmo em

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Resilição sem aviso prévio de 60 (sessenta) dias – Cobrança de multa – Afastamento – Invalidade da penalidade pelo reconhecimento da nulidade do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, declarada na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 com eficácia "erga omnes" – Descabimento de cobrar tal penalidade, mesmo em instrumentos firmados após a propositura da Ação Civil Pública – Dano moral – Demonstração de que a empresa segurada sofreu abalo, pelo apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/ SERASA Experian) – Manutenção do "quantum" indenizatório (R$ 5.000,00) – Recurso improvido.